Tribunal: TJSP
Processo: 2166191-98.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. Suposta prática de tráfico de drogas. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e adequação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. Inadmissibilidade. Prisão preventiva justificada nos autos (arts. 312 e 313, ambos do CPP). Paciente reincidente específico. Risco de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no

Ementa:
HABEAS CORPUS. Suposta prática de tráfico de drogas. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e adequação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. Inadmissibilidade. Prisão preventiva justificada nos autos (arts. 312 e 313, ambos do CPP). Paciente reincidente específico. Risco de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise. Pretendido o trancamento da ação penal em razão da nulidade das provas, pela ausência de justa causa para a abordagem policial e revista pessoal. Inviabilidade. Medida excepcional. Custódia cautelar mantida. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.